Tribunal: TJDFT
Processo: 0717297-49.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. REQUISITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA. REVISÃO DE CONTRATO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de repactuação de dívidas por superendividamento proposta com fundamento nos arts. 104-A e 54-A do CDC, introduzidos pela Lei n. 14.181/2021, por consumidora que alegou comprometimento excessivo de sua renda. Pedido de instauração do procedimento especial para elaboração de plano judicial de pagamento compulsório, com exclusão de encargos, preservação do mínimo existencial e limitação de descontos a 30% da renda líquida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Análise da existência de superendividamento nos termos da legislação especial, verificação da suficiência do plano de pagamento apresentado e possibilidade de aplicação do procedimento previsto nos artigos 104-A e seguintes do CDC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a Súmula 297 do STJ.
4. A Lei n. 14.181/2021 estabelece requisitos objetivos para a instauração do procedimento especial de repactuação de dívidas.
5. A parte autora não comprovou o comprometimento do mínimo existencial, tendo em vista renda mensal líquida superior a três mil reais após o pagamento das prestações dos mútuos e descontos obrigatórios.
6. O plano apresentado não atende aos requisitos legais, incluiu contratos não sujeitos à repactuação (como empréstimos consignados) e não previu os encargos para correção do capital emprestado.
7. A pretensão de limitar os descontos a 30% da renda líquida não encontra amparo na legislação especial do superendividamento.
8. O procedimento da Lei n. 14.181/2021 exige apresentação de plano viável, completo e individualizado para cada contrato, com previsão de valor suficiente à preservação do mínimo existencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de Julgamento: " A instauração do procedimento especial de repactuação de dívidas previsto na Lei n. 14.181/2021 exige a comprovação de superendividamento nos moldes do art. 54-A do CDC, com demonstração do comprometimento do mínimo existencial e apresentação de plano de pagamento adequado aos parâmetros legais; a limitação de descontos em folha de pagamento não é objeto desse tipo de demanda."
Legislação relevante citada: Lei 14.181/2021, CDC, arts. 54-A, 104-A e 104-B; Decreto no 11.150/2022.
Jurisprudência relevante citada:
(Acórdão 1995680, 0740415-72.2024.8.07.0001, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/05/2025, publicado no DJe: 14/05/2025.)
(Acórdão 1986333, 0709654-34.2024.8.07.0009, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025.)
(Acórdão 1968135, 0746738-96.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 07/03/2025.)